Tribunal: TJSP
Processo: 2115000-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2115000-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JANDER
CESAR DE CARVALHO e Paciente EVANDRO JUNIOR IVANCHUK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115000-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2115000-19.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Jander César de Carvalho
Paciente: Evandro Junior Ivanchuk
VOTO No 23.158
Habeas corpus. Violência doméstica. Pleito de revogação da
prisão preventiva. Custódia revogada pelo magistrado a quo no
curso do presente writ. Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de EVADRO JUNIOR IVANCHUK,
contra ato da MM. Juíza de Direto, Dra. Ana Paula Gomes Galvão
Vieira de Moraes, da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher do Foro Regional de Santo Amaro - Comarca da Capital,
sob a alegação de sofrer constrangimento ilegal, consistente na
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, ter sido
o paciente preso em flagrante por ter ofendido a integridade
corporal de sua esposa, causando-lhe lesões corporais. Alega,
ainda, não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e
requer a expedição de alvará de soltura em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115000-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 25/26).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 29/35) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela prejudicialidade da ordem. (fls. 38/39).
A decisão se proclama ante a perda do
objeto, porquanto, no curso do presente writ, o magistrado a quo
revogou a prisão preventiva do paciente, sendo o alvará de soltura
expedido em 25/06/2020.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise
pela presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu
objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator